Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701313-26.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Martha Geny Vargas Borraz Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Martha Geny Vargas Borraz contra o acordão que negou o provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 56368651). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator